Tribunal: STF
Processo: RE 490147
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-19
Data de publicação: 2007-06-19

Ementa:
EMENTA: 1. Direito Monetário: competência legislativa privativa da
   União: critérios de conversão em URV dos valores fixados em
   Cruzeiro Real: aplicação compulsória a Estados e Municípios,
   inclusive aos vencimentos dos respectivos servidores, que impede
   a incidência de diferente legislação local a respeito.
   Precedente: RE 291.188, 1ª T, 8.10.2002, Pertence, DJ
   14.11.02.
2. Agravo regimental que não ataca a pertinência ao
   caso do precedente invocado na decisão agravada, mas trata de
   tema relativo ao reajuste de 11,98% concedido às categorais
   previstas no art. 168 da Constituição em razão da data do efetivo
   pagamento, nas quais não se inclui o agravado e cuja aplicação
   foi excluída pelo acórdão recorrido, por não ter sido objeto do
   pedido inicial.